Tribunal: TCU
Processo: 024.393/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na Concorrência 02/2004 promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos ¿ ApexBrasil para a contratação de serviços de publicidade, ante a suspeita de favorecimento da agência Heads Propaganda Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 56/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 41 aos interessados e ao representante e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 024.393/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (05.507.500/0001-38); Heads Propaganda Ltda. (81.070.617/0001-85). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniella Vitelbo Aparicio Pengo Pazini Riper (79054/OAB-DF), representando Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando Heads Propaganda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.